Tribunal: CARF
Processo: 10508.720559/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720559/2014-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.491 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
JOANES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/02/2008, 16/04/2008, 17/04/2008, 17/07/2008,
07/11/2008, 19/12/2008, 21/01/2009, 26/02/2009, 06/08/2009, 29/09/2009,
18/01/2010, 08/02/2010, 31/03/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, foi reconhecido que a não comprovação
de que parte dos insumos importados, sob a égide do regime drawback
suspensão, foi aplicada na produção do produto acabado exportado,
caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e a consequente
exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários legais
devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720559/2014-14
Fl. 5913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 5686 a 5729), interposto pelo
contribuinte, em face do Acórdão no 3302-005.209, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário e possui a seguinte ementa, transcrita na fração que interessa ao presente julgamento:
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
INOBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO DO REGIME. EXIGIBILIDADE DOS
TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito essencial para o
adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do regime
drawback suspensão.
2. A não comprovação de que parte dos insumos importados, sob a égide do regime
drawback suspensão, não foi aplicada na produção do produto acabado exportado,
caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e a consequente
exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários legais devidos.
A decisão foi alvo de embargos de declaração da unidade de origem, que foram
rejeitados nos termos do despacho às e-fls. 5752 a 5755.
A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento do imposto de
importação, PIS/importação e COFINS/importação, decorrente da constatação de
inadimplemento parcial de diversos Atos Concessórios de regime aduaneiro especial de
drawback, modalidade suspensão.
A decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência
arguidas e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, para manter os lançamentos conforme
apurado em diligência fiscal, devido a não comprovação de aplicação dos insumos na produção
dos itens exportados, e para excluir as parcelas dos valores do ICMS da base de cálculo das
referidas contribuições incidentes na importação.
Regularmente cientificada, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Especial,
por meio do qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente às seguintes matérias:
1- Contagem do prazo decadencial no caso de falta de recolhimento de tributo
sujeito a lançamento por homologação; e
2- Obrigatoriedade da vinculação física entre os insumos importados e os
produtos finais exportados sob o regime de drawback-suspensão.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu parcial seguimento ao
recurso, apenas em relação à matéria “Obrigatoriedade da vinculação física entre os insumos
importados e os produtos finais exportados sob o regime de drawback-suspensão” (despacho às
fls. 5763 a 5770).
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo quanto à matéria não
admitida, que não foi conhecido pela Presidente da CSRF, conforme Despacho de
admissibilidade às fls.5852 a 5856.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 5887 a 5910), requerendo o não
conhecimento do recurso por inexistência de divergência de teses jurídicas, devido à quadro
Fl. 5914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

fático e probatório diverso; e no mérito, a negativa de provimento pelas razões da decisão
recorrida.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A matéria que foi dado seguimento é referente a obrigatoriedade da vinculação
física entre os insumos importados e os produtos finais exportados sob o regime de drawback-
suspensão. Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
3403-003.618 e 3403-003.146. Vejamos suas ementas, transcritas na parte de interesse:
Acórdão no 3403-003.618
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO.
FÍSICA.
FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS INSUMOS.
Tratando-se de insumos caracterizados como bens fungíveis e inexistindo prejuízo ao
fisco e fraude por parte do contribuinte, aplica-se o princípio da razoabilidade com base
no art. 2o da Lei no 9.784/99 e em precedentes do STJ para o fim de afastar a exigência
da vinculação física entre os insumos importados sob o regime de drawback e os
produtos exportados.
DRAWBACK SUSPENSÃO - FUNGIBILIDADE
Não obrigatoriedade de manutenção de controle do estoque importado e do estoque
nacional para a comprovação do cumprimento do Ato Concessório havendo
fungibilidade entre o insumo nacional e o importado, sendo relevante à verificação entre
o que foi importado e a quantidade exportada. O que resta reconhecido pela Portaria
Conjunta do Secretário da Receita Federal do Brasil e do Secretário de Comércio
Exterior - RFB/SECEX no 1.618, de 02 de setembro de 2014, que estabeleceu os
critérios para aplicabilidade desse princípio, a viabilizar a substituição dos insumos por
outros equivalentes ou idênticos, disposição contida no art. 5-A, §1o, que exime os
beneficiários de controle segregado de estoque, produzindo efeito retroativo a 28 de
julho de 2010.

Fl. 5915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

Acórdão no 3403-003.146
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO.
FÍSICA.
FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS INSUMOS.
Tratando-se de insumos caracterizados como bens fungíveis e inexistindo prejuízo ao
fisco e fraude por parte do contribuinte, aplica-se o princípio da razoabilidade com base
no art. 2o da Lei no 9.784/99 e em precedentes do STJ para o fim de afastar a exigência
da vinculação física entre os insumos importados sob o regime de drawback e os
produtos exportados.
Conforme destacado pelo despacho de admissibilidade do recurso especial, os
arestos apontados como paradigma foram reformados, respectivamente, pelos acórdãos no 9303-
006.989 (julgado em 14/06/2018) e no 9303-007.178 (julgado em 12/07/2018), publicados em
14/08/2018.
Entretanto, tendo em vista que a reforma só ocorreu em data posterior à
interposição do recurso especial, não há impedimento ao seu aproveitamento. Lembrar da
redação do § 15 do art. 67 do RICARF:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.

Quanto a tal ponto, constata-se que, enquanto o acórdão recorrido manteve a
exigência por considerar que o cumprimento do princípio da vinculação física é requisito
essencial para o adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do
regime drawback suspensão, os paradigmas entenderam que não haveria que se falar em
exigência da referida vinculação física. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
INOBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO DO REGIME. EXIGIBILIDADE DOS
TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito essencial para o
adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do regime
drawback suspensão.
2. A não comprovação de que parte dos insumos importados, sob a égide do regime
drawback suspensão, não foi aplicada na produção do produto acabado exportado,
caracteriza-se o inadimplemento parcial do referido regime e a consequente
exigibilidade dos tributos suspensos, acrescidos dos consectários legais devidos.
Entretanto, os paradigmas não apreciaram o outro fundamento da decisão
recorrida: a não exportação de parte dos itens importados.
Transcrevo excerto do voto condutor do acórdão recorrido, com a reprodução das
conclusões da diligência realizada, determinada pelo colegiado a quo:
Da conversão do julgamento em diligência e o respectivo resultado
Diante da evidência de que o sistema de controle de estoque da recorrente possibilitava
a fiscalização verificar e apurar a aplicação das amêndoas importadas na produção dos
produtos exportados, acertadamente, por meio da referida Resolução, o julgamento foi
convertido em diligência, para que a fiscalização da unidade de origem da Receita
Federal, com base no “Relatório de Resumo Mensal” e “Relatório de Posição Diária de
Fl. 5916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

Fábrica”, colacionados aos autos (fls. 936/1479), procedesse a apuração da quantidade e
do valor dos insumos importados que entraram na composição dos produtos exportados,
inclusive, caso os dados contidos nos citados relatórios fossem insuficientes para tal
apuração, a recorrente deveria ser intimada a fornecer, em meio magnético e de acordo
com as especificações da fiscalização, os elementos necessários para a realização da
referida apuração.
Em cumprimento ao determinado na referida Resolução, com base nos documentos
apresentados e esclarecimentos prestados pela recorrente (fls. 1820/5475) e nas
planilhas e demonstrativos elaborados no curso do procedimento de diligência (fls.
5476/5532), por meio do Termo de Diligência Fiscal de fls. 5533/5545, a autoridade
fiscal diligente apresentou os seguintes esclarecimentos e conclusões relevantes para o
deslinde da controvérsia:
a) os controles apresentados pela recorrente refletiam a rotina do seu processo fabril;
b) em todos os meses analisados (dez/2007 a jun/2011), o consumo de amêndoas
informados do RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS estava
em conformidade com as totalizações mensais da movimentação dos estoques de
amêndoas. Sanados os poucos erros encontrados, o resultado obtido foi o suficiente para
dar segurança de que eram confiáveis os dados da planilha “Ato Concessório” (Doc 23a
do Índice) e que não fora encontrada divergência entre os dados apurados e os
apresentados pela recorrente;
c) analisara as totalizações de amêndoas de cacau (importadas em cada Ato
Concessório) por produto acabado (liquor, manteiga, torta e pó de cacau). Em
relação a essas totalizações, divergiu da forma como a autuada somara os
quantitativos de amêndoas utilizadas na fabricação de manteiga, torta e pó de
cacau, pelas seguintes razões:
c.1) da mesma amêndoa que se extraía a manteiga, obrigatoriamente também era
extraída a torta, que era vendida como torta ou transformada e vendida como pó;
c.2) se o produto acabado pretendido for o liquor, este segue para o resfriamento,
embalagem e armazenagem. Caso se pretenda fabricar torta, pó e manteiga de
cacau, o liquor segue para uma prensa, da qual se extrai (do liquor) a torta e a
manteiga de cacau. A partir da torta, fabrica-se o pó de cacau;
c.3) para produzir 1 (uma) tonelada de liquor de cacau, utiliza-se 1,21 tonelada de
amêndoas. E dessa mesma 1,21 tonelada de amêndoas também é obtido 0,450 ton
de manteiga e 0,550 de torta/cacau em pó. Ou seja, da mesma amêndoa, extrai-se
manteiga e torta/pó, não somente manteiga nem somente torta/pó;
c.4) Na referida Memória de Cálculo, a autuada informou que, para produzir uma
tonelada de torta ou pó, usava 2,20 toneladas de amêndoa, mas não que dessas
mesmas amêndoas, ao se extrair uma tonelada de torta, extrai-se também 0,8178
toneladas de manteiga. Isto porque 0,550 ton de torta é produzido com 1,21 ton de
amêndoa. Fazendo-se uma regra de três simples (x = 1 x 1,21 : 0,550), chega-se aos
2,20 considerado pela autuada. Porém, esse cálculo despreza o fato de que, das
mesmas amêndoas consideradas, também se extrai manteiga à razão de 0,450
toneladas em cada porção de 1,21 toneladas de amêndoa.
d) apurada essa divergência, a autoridade fiscal elaborou o ANEXO III a este Termo de
Verificação (Doc 24c do Índice) para auxiliar na compreensão do erro cometido pela
autuada quando soma a quantidade de amêndoas utilizada na fabricação de manteiga
com a quantidade de amêndoas utilizada na fabricação de torta/pó, obtidas com base na
Memória de Cálculo apresentada pela recorrente e chegou as seguintes conclusões
explicitadas nos excertos que seguem transcritos:
Fl. 5917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

1 – Os atos concessórios nos 20070154.350, 20090005856, 20090006607 e
20090076664 não foram descritos nesta planilha porque o compromisso só envolve a
exportação de liquor. E, neste caso, não há divergência na quantificação das amêndoas
importadas na sua produção feita pela autuada;
2 – Na planilha Ato Concessório 20070154.341 (fls. 5327, 5331/32, e 5335 do Doc 23a
do Índice), encontram-se os totais de amêndoas importadas pelo AC e utilizadas na
fabricação de cada um encontram-se os totais de amêndoas importadas pelo AC e
utilizadas na fabricação de cada um dos tipos de produtos exportados (manteiga =
799,199 ton; pó = 621,79425 ton; torta = 620,84 ton). Extraindo-se a manteiga das
amêndoas, a massa resultante será torta ou pó. Assim sendo, somam-se as quantidades
de torta e pó, resultando em 1.242,63425 ton (coluna B). Na coluna C, informa-se a
quantidade 799,199 ton de amêndoas utilizadas na fabricação de manteiga. Como as
unidades de medida são de mesma espécie (amêndoas) e delas se extraem manteiga e
torta/pó, então, na coluna D, encontra-se a diferença resultante da operação “coluna B
menos coluna C”, cuja quantidade de 443,43525 toneladas representa as amêndoas das
quais se extraiu torta/pó e que produziu manteiga não exportada no montante de
164,84582 toneladas, informada na coluna F;
3 – Consultando a planilha Ato Concessório 20070154.341 (fl. 5327 do Doc 23a do
Índice), encontra-se o total de amêndoas importadas pelo AC e utilizadas na fabricação
dos três tipos de produtos exportados na quantidade de 2041,83 toneladas (resultado da
soma de 799,199 ton; 621,79425 ton e 620,84 ton).
Pela metodologia de cálculo da autuada, as amêndoas que produziram manteiga não
produziram torta/pó e vice-versa;
4 – Na coluna E, informa-se a quantidade de amêndoas necessárias para produzir
manteiga (2,69) ou torta/pó (2,2) em toneladas. Nas colunas D, E e F, os valores “em
vermelho” referem-se à situação em que as quantidades de amêndoas da produção de
manteiga (coluna C) são superiores às quantidades de amêndoas da produção de
torta/pó, resultando em valores negativos na coluna D e na coluna F. Como isso
acontece devido à ordem dos valores subtraídos (torta/pó menos manteiga) e para o
excedente de um será sempre calculado a produção do outro, o sinal negativo deve ser
desconsiderado, ou seja, seus valores devem ser lidos como valores positivos;
5 – Na planilha Ato Concessório 20080135.439 (fls. 5415 e 5416, Doc 23a do Índice),
encontram-se os totais de amêndoas importadas pelo AC e utilizadas na fabricação de
cada um dos tipos de produtos exportados (manteiga = 347,198 ton; torta = 138,612
ton). Extraindo-se a manteiga das amêndoas, a massa resultante será torta ou pó. Na
coluna C, informa-se a quantidade 347,198 ton de amêndoas utilizadas na fabricação de
manteiga. Como as unidades de medida são de mesma espécie (amêndoas) e delas se
extraem manteiga e torta, então, na coluna D, encontra-se a diferença resultante da
operação “coluna B menos coluna C”, cuja quantidade de 208,586 (considera-se este
valor positivo pelas razões expostas no item anterior) toneladas representa as amêndoas
das quais se extraiu manteiga e que produziu torta não exportada no montante de
94,81182 (considera-se este valor positivo pelas razões expostas no item anterior)
toneladas, informada na coluna F;
e) no referido cálculo, foi adotado “o critério da média ponderada dos percentuais de
produto acabado resultante de amêndoas importadas via drawback (independentemente
da data de produção) que fez parte dos totais de manteiga e de torta/pó e que foram
informados ao DECEX como exportados na prestação de contas do respectivo
compromisso, adotando-se como pesos os rendimentos de 45% para manteiga e de 55%
para torta/pó (partindo-se da massa de cacau/liquor e desconsiderando a perda desse
processo fabril) informados pela autuada.”
Fl. 5918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

f) a divergência encontrada restringiu-se à quantificação de amêndoas importadas, via
drawback, exclusivamente utilizadas na fabricação de manteiga, torta e pó de cacau. Em
relação ao liquor não foi apurada divergência;
g) com base nas novas quantidades de amêndoas de cacau comprovadas, elaborou o
ANEXO VI (vide Doc 24f do Índice), com a finalidade de subtraí-las das Declarações
de Importação (DI) correspondentes a cada Ato Concessório, obedecendo a ordem
cronológica de registro e partindo da data mais antiga. Para as quantidades de amêndoas
remanescentes (não comprovada a utilização nos produtos exportados), manteve a
autuação; e
l) enfim, em cumprimento ao determinado na citada Resolução, refez os demonstrativos
de apuração do II (ANEXO III, fls. 1481/1482) e da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação (ANEXO IV, fls. 1483/1484). Em decorrência, esses
anexos foram renomeados, respectivamente, para ANEXO VII com os dados do
demonstrativo de apuração do II (vide Doc g do Índice) e ANEXO VIII com os dados
do demonstrativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação (vide Doc h do Índice).
Cientificada do resultado da diligência, por meio da petição de fl. 5548, a recorrente
limitou-se em reafirmar que estavam corretos os cálculos por ela feitos, visto que a
proporção entre a quantidade de amêndoas e de produtos finais refletia o quanto
constava no laudo técnico que dera ensejo ao deferimento dos atos concessórios em
questão.
A explicação apresentada pela recorrente contradiz os dados apresentados na Memória
de Cálculo por ela própria elaborada e entregue a fiscalização. Assim, na ausência de
prova em contrário, adota-se integralmente o resultado da diligência. Logo, considera-se
(i) não aplicadas nos produtos exportados as quantidades de amêndoas remanescentes
informadas no ANEXO VI (Doc. 24f do Índice) e (ii) devidos os valores do II,
discriminados no ANEXO VII (Doc. “g” do Índice), e da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, discriminados ANEXO VIII (Doc. h do
Índice).

O caso em tela apresenta uma situação que foge à simples alegação de
descumprimento da vinculação física: trata-se de descumprimento do compromisso de
exportação da totalidade dos itens importados, visto que comprovadamente parte das
amêndoas importadas com o benefício do drawback foi destinado à fabricação de manteiga
e torta não exportadas, configurando o inadimplemento parcial do regime de drawback
pela não exportação integral das mercadorias produzidas ao amparo do regime. O artigo
389 do Regulamento Aduaneiro determina que a integralidade dos insumos importados deverão
ser exportados, inclusive os produtos resultantes do processo produtivo:
Art.389. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser
integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou
apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório,
poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos tributos
suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos
legais devidos.

Fl. 5919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

O artigo no 390 do Regulamento Aduaneiro trata do inadimplemento e as
providências a serem adotadas em caso de inadimplemento. Já o artigo no 155 da Portaria Secex
25/2008 trata da caracterização do inadimplemento. Transcrevo os referidos dispositivos
regulamentares:
Regulamento Aduaneiro
Art. 390. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
I no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo
fixado para exportação:
a) devolução ao exterior; (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos
tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos; ou (Redação dada pelo Decreto no
7.213, de 2010).
d) entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas e ônus, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-las; (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).
II no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da renúncia, de um
dos procedimentos previstos no inciso I; e
III no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério deste.

Portaria Secex 25/2008
Art. 155. O inadimplemento do regime será considerado:
I - total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da
mercadoria importada ou adquirida no mercado interno, se no regime de drawback
verde-amarelo ou integrado; (alterado pela Portaria SECEX n° 09, de 06 de maio de
2009, que entra em vigor no dia 18 de maio de 2009)
II - parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte da
mercadoria importada ou adquirida no mercado interno, se no regime de drawback
verde-amarelo ou integrado. (alterado pela Portaria SECEX n° 09, de 06 de maio de
2009, que entra em vigo r no dia 18 de maio de 2009)
§ 1o O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento de outras
condições previstas no ato de concessão.
§ 2o O DECEX, por meio do SISCOMEX, poderá promover o inadimplemento
automático, quando o AC contiver importação efetiva vinculada e não possuir registro
de exportação averbado ou nota fiscal lançada pela empresa, exceto quando observado o
art. 152. (grifos não originais)

Fl. 5920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

Percebe-se, portanto, que os paradigmas não trataram do segundo fundamento da
decisão recorrida. Portanto, remanesceu no aresto recorrido fundamento inatacado, suficiente,
por si só, para determinar o desprovimento do pedido, evidência que atrai, mutatis mutandis, a
regra inscrita na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, deste teor:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Destarte, é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou o colegiado de origem, o
que ocorreu no presente caso. Neste mesmo sentido precedente do STJ.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CDA. DEFEITO FORMA.
NULIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...)
3.Não se conhece do recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é
suficiente para fundamentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido, evidência que atrai,
mutatis mutandis, , a regra inscrita na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, deste
teor: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. Na espécie, o acórdão recorrido desproveu o agravo interno sob o argumento de
prescrição do crédito fiscal e, também, de nulidade da CDA. As razões de recurso
especial, todavia, apenas impugnaram a matéria referente à prescrição dos valores
exigidos.
(...)
( STJ, 1a Turma, REsp 704504 / RS, Relator: Ministro José Delgado)

Nesta mesma linha já decidiu este colegiado, bem como a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO, IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de um
fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto o recurso
somente ataca um desses fundamentos.
(Acórdão no
9303-010.665, Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS
RELEVANTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO.
Inviável o recurso especial que pleiteia a reforma de acórdão mas não impugna todos os
fundamentos relevantes da decisão recorrida.
Fl. 5921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.491 - CSRF/3a Turma
Processo no 10508.720559/2014-14

(Acórdão no 910100.692, Relator: Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho)

Conclui-se, dessa forma, pela inexistência do dissídio suscitado, visto que os
paradigmas apresentados não apreciaram o outro fundamento da decisão recorrida: a não
exportação de parte dos itens importados.

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 5922
DF CARF MF
Documento nato-digital